Tribunal: TJDFT
Processo: 0009217-13.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009217-13.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 27021101, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 85.780,47. 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de ID 23414617, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) SIMÃO GUIMARÃES DE SOUZA. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac